Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725643-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AMERICO ADNAUER HECKERT RECORRIDO: COPHECRUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, CELULARES E FACTORING LTDA, ADONAI JOSE DA CRUZ, GILMAR VITORIO COPETTI, CELULARES E FACTORING LTDA, LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE DESPACHO Na petição de ID no 48764113, o recorrente informa a realização de autocomposição. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007